Tribunal: TJDFT
Processo: 0748498-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748498-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA AGRAVADO: ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA NETO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 21292797) interposto pelo Exequente – Condomínio Residencial Diamantina - em face de decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial n. 0714391-11.2018.8.07.0003 (ID 21293125), que, atendendo o pleito da credora fiduciária Caixa Econômica Federal, revogou a ordem de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel, ante a impossibilidade de realização de hasta pública. Nas razões recursais, o Agravante alega que: i) a execução de título extrajudicial tem por base quotas condominiais inadimplidas, em que foi expedido termo de penhora de direitos aquisitivos do bem imóvel gerador do débito condominial; ii) após manifestação nos autos da credora fiduciária, o Juízo a quo revogou a ordem de penhora, uma vez que não é possível a expropriação com o envio à hasta pública, já que não houve o adimplemento integral do financiamento e a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário; iii) aduz que a execução de taxas condominiais possuem caráter “propter rem”; iv) a alienação fiduciária do imóvel não impede a penhora de direitos aquisitivos sobre o imóvel, bem como de prosseguir com atos expropriatórios, pois a constrição foi realizada de acordo com o art. 789 do CPC; v) o crédito decorrente das taxas condominiais é preferencial em relação àquele decorrente do contrato de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária; vi) a avaliação e alienação do bem não traz prejuízos para a credora fiduciária, que receberá o crédito de sua titularidade em caso de eventual arrematação em hasta pública, logo após o adimplemento das taxas condominiais, conforme súmula 478 do STJ; vii) não há previsão legal quanto à necessidade de anuência da credora fiduciária para viabilizar a penhora, avaliação ou alienação do bem. Declinou o seguinte pedido: Por todo exposto, requer a reforma da decisão interlocutória atacada, objetivando-se a reforma da decisão para que seja mantido o Termo de Penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador do débito condominial, bem como o prosseguimento do feito com a continuidade dos atos expropriatórios, por ser medida de justiça! Preparo recolhido (ID 21293128). O Agravado apresentou contrarrazões (ID 22148221). Argui preliminar de intempestividade do agravo de instrumento, aduzindo que no dia 29.10.2020 foi certificado o decurso do prazo para a parte Agravante. Aduz que a decisão agravada foi publicada no dia 25.9.2020. Argui a necessidade de chamamento ao feito da detentora da propriedade resolúvel, ALICE AVELINA DOS REIS, para quem o Agravado alienou os direitos sobre o contrato. No mérito, aduz que a penhora deve se restringir aos direitos que o Executado possui sobre o bem, não sendo possível a penhora do bem em si por ele não integrar ainda o patrimônio do devedor. É o relatório. No tocante à alegação do Agravado de intempestividade do recurso, verifico que a decisão agravada (ID 72821653 dos autos de origem) foi disponibilizada em 24.9.2020, findando o prazo recursal de 15 dias úteis em 19.10.2020. O presente recurso, no entanto, foi interposto em 11.11.2020. Ademais, do ID 75907808 dos autos e origem, consta certidão de decurso de prazo para o Autor recorrer da decisão ora agravada: certifico e dou fé que decorreu o prazo de ID 72821653 sem manifestação da parte autora. Todavia, verifico também nos autos de origem (ID 74995646) certidão de disponibilização referente ao ID da decisão agravada na data de 20/10/2020: O ato Judicial Decisão ID 72821653 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 20/10/2020, e será publicado no primeiro dia útil subsequente. Há, portanto, duas certidões de disponibilização referentes à mesma decisão, sendo uma em 24.9.2020 e outra em 20.10.2020. Desse modo, em atenção aos preceitos do art. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE o Agravante para comprovar quando, efetivamente, teve ciência da decisão agravada, inclusive por meio de expedientes do PJE que demonstrem a ciência mediante acesso aos autos. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2021 12:50:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador